Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0715482-48.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFO NO ESP EMBARGADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo - SINTETEL SP. Sustenta, em síntese, a existência de contradição na decisão embargada, porquanto entende que deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento da matéria debatida pelo embargado, bem como ante a existência de outras decisões exaradas por esta Presidência inadmitindo recursos com o mesmo conteúdo meritório do presente caso. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). De outro lado, determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030